Tribunal: TCU
Processo: 031.633/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1058/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Luiz de França Magalhães Barroso em face do Acórdão 6358/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 42), por meio do qual esta Corte julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito. Considerando que, para efeito de contagem de prazo do presente recurso, foi considerada a data de publicação do Acórdão 6358/2017-TCU-Segunda Câmara no Diário Oficial da União, a saber, 17/7/2017; Considerando que o presente recurso foi interposto em lapso superior a cinco anos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU-344/2022, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores; Considerando que, no caso em exame, o processo de cobrança executiva já foi constituído e o Ministério Público junto ao TCU já encaminhou ao órgão credor as informações necessárias à cobrança judicial da dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Luiz de França Magalhães Barroso, por restar intempestivo; b) dar ciência desta decisão ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 031.633/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.987/2018-1 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Luiz de França Magalhães Barroso (XXX.146.293-XX); Saúde sobre Rodas Comércio de Materiais Médicos Ltda. (02.959.380/0001-11). 1.3. Recorrente: Luiz de França Magalhães Barroso (XXX.146.293-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitória do Jari/AP. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Jhony Alberto Aguiar Barroso (OAB/AP 4.008). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.